Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700180-51.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. D. S. L. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 48628944, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007